Tribunal: STF
Processo: RHC 60289
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A
APRESENTAÇÃO DA DENUNCIA.
- DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE SE ACHA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
- ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO QUE FOI SUPERADA COM A APRESENTAÇÃO
DA DENUNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.